Tribunal: TJSP
Processo: 2282298-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Coisa Comum e Arbitramento de Aluguel. A existência de patrimônio imobiliário não exclui a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade, pois necessitado, a teor do art. 2o da Lei 1060/50, é aquele que não apresenta saldo positivo entre receitas e despesas para atender às despesas do processo. Justiça

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de Coisa Comum e Arbitramento de Aluguel. A existência de patrimônio imobiliário não exclui a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade, pois necessitado, a teor do art. 2o da Lei 1060/50, é aquele que não apresenta saldo positivo entre receitas e despesas para atender às despesas do processo. Justiça gratuita concedida. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282298-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁTIMA
CRISTINA VICENTINI CANDIA, é agravada TÂNIA MACHADO CANDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282298-70.2019.8.26.0000 -Voto no 22131 - R
2
VOTO No: 22131
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2282298-70.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
AGRAVANTE: FÁTIMA CRISTINA VICENTINI CANDIA
AGRAVADO: TÂNIA MACHADO CANDIA
R.G.
Agravo de instrumento. Ação de Extinção de Condomínio c/c
Alienação Judicial de Coisa Comum e Arbitramento de Aluguel. A
existência de patrimônio imobiliário não exclui a possibilidade de
concessão do benefício da gratuidade, pois necessitado, a teor do
art. 2o da Lei 1060/50, é aquele que não apresenta saldo positivo
entre receitas e despesas para atender às despesas do processo.
Justiça gratuita concedida. Agravo provido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão
que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita a agravante nos
autos de Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial de
Coisa Comum e Arbitramento de Aluguel.
Alega a agravante ser cunhada da parte ré dos autos
principais, legítimos herdeiros do imóvel objeto da demanda. Afirma que
não tem condições de realizar o pagamento das custas processuais sem
prejuízo do seu sustento e familiares. Ressalta que o fato de serem
herdeiros de imóvel valioso não afasta sua condição de hipossuficiente.
Certidão de pág. 18 informando o transcurso de
prazo sem manifestação da parte contrária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282298-70.2019.8.26.0000 -Voto no 22131 - R
3
O artigo 98 do CPC/15 prevê que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Ainda, o parágrafo 2o do referido dispositivo dispõe
que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”. (§ 3o).
Observa-se que o espírito do legislador foi a de
amparar aquele que não tem condições de arcar com as custas
processuais, sem causar prejuízo ao seu próprio sustento ou ao de sua
família, e no caso, não há qualquer indício de que a agravante tenha
condições de pagar as custas.
O artigo 100 do CPC determina à parte contrária,
deferido o pedido, impugnar na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada
no prazo de 15 dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de
seu curso.
E, assim, uma vez revogado o benefício, a parte
arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa,
que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal
e poderá ser inscrita em dívida ativa.
No caso dos autos, a existência de patrimônio não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282298-70.2019.8.26.0000 -Voto no 22131 - R
4
exclui a concessão do benefício da Justiça gratuita.
Assim:
“A existência de patrimônio imobiliário não
exclui a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade,
pois necessitado, a teor do art. 2o da Lei 1060/50, é aquele que
não apresenta saldo positivo entre receitas e despesas para
atender às despesas do processo.”(TJRS
3A CC
rel. Des.
Araken de Assis 28/12/95) RJ 225/84.
Do exposto, concedo ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Dou provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator